Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737890-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS MESCUA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DEDUÇÕES/ABATIMENTOS. LEI No 8.088/90. COMPROVAÇÃO. DESCONTO NO CÁLCULO. INDENIZAÇÃO PROAGRO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a alegação de erro no cálculo homologado na decisão agravada trata-se de tema controverso, dada a irresignação quanto a eventual desconsideração de importância não vertida pelo mutuário a ser descontada do valor total da dívida a ser paga pelo Executado, é devida a análise do pleito em sede recursal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, de modo que não subsiste a preliminar de ausência de interesse. 2. No caso dos autos, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que foram efetuados créditos nas contas dos titulares em razão da aplicação da Lei no 8.088/90 e que tais deduções foram consideradas no cálculo final do débito, de modo que não prospera a tese de erro de cálculo aduzida pelo Executado. 3. Se não comprovado que foram creditados valores na conta vinculada ao mutuário a título de indenização oriunda do PROAGRO, é indevido o desconto pleiteado pelo devedor, mormente porque foi demonstrado que, na conta vinculada ao mutuário, somente foram incluídos débitos referentes ao mencionado programa. 4. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Em se tratando de liquidação promovida na Justiça do Distrito Federal não subsiste a alegação de que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicados pela Justiça Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega afronta ao artigo 6o da Lei 8.088/90, pugnando para que seja determinada a dedução do quantum debeatur dos créditos efetivados nas contas dos titulares em razão da aplicação da norma tida por violada, evitando o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta, ainda, ofensa às Leis 5.969/1973 e 8.171/1991, aduzindo que a parte autora foi indenizada pelo PROAGRO, devendo o valor da indenização ser considerado para abatimento do valor devido por esta instituição financeira. Destaca, ademais, a necessidade de aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 6o da Lei 8.088/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante a mencionada contrariedade às Leis 5.969/1973 e 8.171/1991, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, não merece o trânsito o inconformismo relativo à tese de aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, porquanto nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030